Tribunal: CARF
Processo: 13971.902634/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902634/2018-09
RESOLUÇÃO
3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
11872.41598.230318.1.5.17-4291 (retificador), transmitido em 23/03/2018, por
meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito
de R$ 369.668,03, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), referente ao 2o
Trimestre de 2017.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 133002038, o pedido de ressarcimento foi
deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de R$
152.640,86. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada no(s) DCOMP no(s)37673.80894.210917.1.3.17-7789.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório -Análise do Crédito, de acordo com o qual, a partir da análise das
informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte:
- Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada
- Nota Fiscal não relacionada à DE
- Exportação direta - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação - Nota Fiscal não confirmada
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 17/05/2018, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade 15/06/2018, instruída com documentos comprobatórios, na qual
alega:
Com relação às nas Notas Fiscais (NF) 93310 e 93311, esclarece que de fato foi
informada na PER/DCOMP uma Declaração de Exportação (DE) que foi cancelada,
sendo correta a DE de n° 2175673381/3 (Doc. 04).
Com relação à nota fiscal 95397, alega que se trata de exportação por meio de
Declaração Simplificada de Exportação – DSE, e neste caso também foi informada
a DSE cancelada, sendo a correta de n° 2170126282/4 (Doc. 05).
Quanto à NF n° 95440, foi indeferido pelo fato de ela não estar relacionada no
campo específico nas Declarações de Exportação vinculadas no PER/DCOMP
representativas de operação de exportação direta correspondentes aos produtos
exportados. Neste caso também houve um equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP e o número correto da Declaração de exportação é o 2170440118/6
e do Registro de Exportação é o 17/1030256-001, conforme documentação anexa
(Doc. 06).
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
3
Quanto ao indeferimento do crédito referente às notas fiscais n° 90548, 90745,
91348, 91350, 92073, 93307, 93316, 93317, 93318, 93319, 93320 e 94264 sob o
argumento de que o Registro de Exportação informado no PER/DCOMP não está
vinculado à Declaração de Exportação indicada, também houve erros de digitação
ao preencher a PER/DCOMP.
Que na nota fiscal n° 90548 o número da Declaração de Exportação foi informado
o correto (2175451569/0) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0549890-001 (foi informado o 17/0459890-001, invertendo o 4 pelo
5), conforme documentação anexa (Doc. 07).
Na nota fiscal n° 90745 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2175482492/7) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0631466-001 (foi informado o 17/0631566-001, trocando o 4 pelo
5), conforme documentação anexa (Doc. 08).
Na nota fiscal n° 91348 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2175510494/4) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0708605-001 (foi informado o 17/0718605-001, trocando o 0 pelo
1), conforme documentação anexa (Doc. 09).
Na nota fiscal n° 91350 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2175493505/2) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0665627-001 (foi informado o 17/0655327-001, trocando o 656 pelo
553), conforme documentação anexa (Doc. 10).
Na nota fiscal n° 92073 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2175496334/0) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0671819-001 (foi informado o 17/0671519-001, trocando o 8 pelo
5), conforme documentação anexa (Doc. 11).
Na nota fiscal n° 93307 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2170420804/1) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0981848-001 (foi informado o 17/0981484-001, trocando o 848 pelo
484), conforme documentação anexa (Doc. 12).
Nas notas fiscais n° 93316, 93317, 93318, 93319 e 93320 o número da Declaração
de Exportação foi informado o correto (2175669505/9) mas o Registro de
Exportação foi equivocado, já que o correto é 17/0992784-001 (foi informado o
17/0922784-001, trocando o 9 pelo 2), conforme documentação anexa(Doc. 13).
Já na nota fiscal n° 94264 o número da Declaração de Exportação foi informado o
correto(2175646229/1) mas o Registro de Exportação foi equivocado, já que o
correto é 17/0958570-001 (foi informado o 17/1958570-001, trocando o 0 pelo
1), conforme documentação anexa (Doc. 14).
Com relação ao indeferimento pelo fato de a nota fiscal não ter sido confirmada,
houve um grande equívoco por parte do sistema da Manifestante que ao importar
a chave de acesso da nota fiscal, importou um número errado. Anexa as notas
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
4
fiscais corretas (Doc. 15), que podem ser facilmente comprovadas em nova
análise.
Assevera, ainda, que não procede a negativa de aproveitamento de créditos pelo
fato de o produto informado não estar discriminado em nota fiscal válida, pois
após todas as correções supra citadas não restará nenhuma nota fiscal inválida,
de modo que todos os produtos estarão ancorados em notas fiscais válidas.
Diz que para corrigir estas informações equivocadas, a Manifestante entende que
antes de se prolatar o despacho decisório indeferindo parte dos créditos
informados, e homologando parcialmente a compensação realizada, deveria lhe
ser feito um comunicado informando as inconsistências, e lhe permitindo corrigi-
las por meio de PER/DCOMP retificadora e que “ao se prolatar o despacho
decisório, sem antes se oportunizar a correção da PER/DCOMP, faz com que o
sistema não aceite uma correção, conforme tela em anexo (Doc. 16)”.
Diz que anexa na presente manifestação PER/DCOMP retificadora que soluciona
todas as inconsistências apontadas no despacho decisório (Doc. 17), corrigindo
todos os erros na forma supra descrita, bastando que se determine que a Receita
Federal faça o seu processamento para validar integralmente o crédito apontado
na PER/DCOMP e homologar integralmente a compensação realizada.
Ao final, requer
“(...)seja revisto o despacho decisório, anulando-o de forma a permitir que a
Manifestante protocole a PERDCOMP retificadora anexa à presente
manifestação (Doc. 17), corrigindo todos os erros formais, que foram em
sua maioria de digitação, ou por uma importação de informação incorreta
do sistema da Manifestante, sendo que esta falha já foi detectada e
devidamente corrigida.
Alternativamente, requer-se que a seja determinado que os próprios
auditores da Delegacia da Receita Federal em Blumenau façam o
processamento da PERDCOMP retificadora ora apresentada para validar
integralmente o crédito apontado na PERDCOMP e homologar
integralmente a compensação realizada.
Por fim, requer-se que esta autoridade julgadora analise toda a
documentação anexada à presente manifestação, que comprova a
existência integral do crédito pleiteado e que só houve meros erros formais
no preenchimento da PERDCOMP, que não invalidam o crédito pleiteado,
deferindo-se integralmente o pedido e a homologação integral da
declaração de compensação”.
A 14a Turma da DRJ09 decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 109-003.626.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
5
- Ao pleitear a utilização de créditos do Reintegra por meio de PER/DCOMP para a
compensação de outros tributos devidos à Receita Federal do Brasil, teve o seu pedido
homologado parcialmente, sob o argumento de que parte do crédito pleiteado apresentou
inconsistências.
- A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
entendendo pela impossibilidade de retificação de PER/DCOMP após decisão administrativa, com
base na IN 1300/2012. A Recorrente defende que deve prevalecer o princípio da verdade material.
- Com relação ao indeferimento do crédito pelo fato de a declaração de exportação
não ter sido confirmada, ou ter sido cancelada, nas notas fiscais 93310 e 93311, realmente foi
informada na PERDCOMP que a Declaração de Exportação que foi cancelada. A Declaração de
Exportação correta é a de n° 2175673381/3, conforme se comprovou nos autos.
- Com relação à nota fiscal 95397 trata-se de exportação por meio de Declaração
Simplificada de Exportação – DSE, e neste caso também foi informada a DSE cancelada, sendo a
correta de n° 2170126282/4, anexada nos autos.
- Em relação à nota fiscal no 95440 também houve um equívoco no preenchimento
da PERDCOMP, uma vez que o número correto da Declaração de exportação é o 2170440118/6 e
do Registro de Exportação é o 17/1030256-001, conforme documentação anexada aos autos.
- Quanto ao indeferimento do crédito referente às notas fiscais n° 90548, 90745,
91348, 91350, 92073, 93307, 93316, 93317, 93318, 93319, 93320 e 94264 sob o argumento de
que o Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração de
Exportação indicada, também houve erros de digitação ao preencher a PERDCOMP, conforme
comprovado na documentação acostada aos autos.
- Antes de se prolatar o despacho decisório indeferindo parte dos créditos
informados, e homologando parcialmente a compensação realizada, a Recorrente deveria ter sido
comunicada acerca das inconsistências, possibilitando a correção por meio de PERDCOMP
retificadora, o que, apesar de ter sido alegado no acórdão recorrido que foi realizado, não há
qualquer prova nos autos neste sentido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
6
O acórdão recorrido sustenta a impossibilidade de retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa, entendendo que “por força do disposto no art. 88 da
IN SRF no 1.300, de 2012, não pode ser aceito, em sede de contencioso administrativo, o pleito de
reconhecimento do direito creditório com base na alegação de que o Pedido de Ressarcimento foi
preenchido com erros e lapsos de preenchimento.”
A Recorrente defende a observância do princípio da verdade material, tendo
comprovado que “as inconsistências que geraram o indeferimento do crédito pleiteado
decorreram de erros formais no preenchimento da PERDCOMP e que o direito ao crédito pleiteado
existe.”
A Recorrente, juntamente com a manifestação de inconformidade, colacionou aos
autos uma vasta documentação visando comprovar que as inconsistências indicadas no Despacho
Decisório decorrem de erros formais no preenchimento do PERDCOMP.
A DRJ não analisou a documentação apresentada, por entender que com a emissão
do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática apresentada pela contribuinte no
PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de manifestação de inconformidade.
Sustenta a “impossibilidade de retificação do pedido de ressarcimento após decisão administrativa,
e com documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa PER/DCOMP, cujo exame
cabe à autoridade da RFB que jurisdicione o contribuinte e não às Delegacias de Julgamento.”
A meu ver, o erro formal no preenchimento do PERDCOMP não pode impedir o
reconhecimento do crédito, quando constatado de forma incontroversa, em prestígio ao princípio
da verdade material.
Corroborando esse entendimento, há diversos precedentes do CARF:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do pedido de
ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu direito ao crédito,
quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
(Processo no 11020.912729/2012-51; Acórdão no 3401-013.508; unanimidade;
Relator Conselheiro George da Silva Santos; sessão de 19/09/2024)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
7
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).
(Processo no 16682.900721/2014-33; Acórdão no 3302-014.070; unanimidade;
Relator Conselheiro Flávio José Passos Coelho; sessão de 28/02/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10920.900888/2013-87; Acórdão no 3002-002.294; unanimidade;
Relator Conselheiro Paulo Régis Verter; sessão de 21/07/2022)
Sendo assim, necessário se faz analisar se, no caso concreto, o direito ao crédito
resta comprovado pela Recorrente de forma incontroversa, inobstante o erro formal no
preenchimento do PERDCOMP, de forma a ser possível superá-lo.
Tendo em vista a vasta documentação trazida aos autos pela Recorrente,
juntamente com a manifestação de inconformidade, visando comprovar que as inconsistências
indicadas no Despacho Decisório decorrem de erros formais no preenchimento do PERDCOMP,
reputo prudente - considerando que a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos - a conversão
do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que se proceda
à análise dos documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
identificando se efetivamente se tratam de erros formais no preenchimento do PERDCOMP, de
forma a se apurar a higidez (ou não) do crédito pleiteado pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade material e
no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que se proceda à análise dos documentos apresentados em sede
de manifestação de inconformidade, identificando se efetivamente se trata de erros formais no
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.534 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902634/2018-09
8
preenchimento do PERDCOMP, de forma a se apurar a higidez (ou não) do crédito pleiteado pela
Recorrente, devendo ser elaborado relatório fiscal detalhado e conclusivo.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 3462
DF CARF MF
Original